Tribunal: STF
Processo: HC 67515
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIVRAMENTO CONDICIONAL,
CASSADO POR TRIBUNAL DE ALÇADA. COATOR EM RELAÇÃO A ESTE ATO, APENAS
(CF. ART. 5., LXVIII). INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
QUESTÃO DIVERSA: PROGRESSAO DO REGIME DA PENA.
PEDIDO DE PROGRESSAO DO REGIME DA PENA PREJUDICADO, PORQUE CONCEDIDO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, DEPOIS CASSADO PELO TRIBUNAL 'A QUO'.
QUESTÃO A SER APRECIADA, COMO DE DIREITO, NA INSTÂNCIA COMPETENTE.